Tribunal: TJBA
Processo: 8008441-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008441-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUNA VENILLIA MATOS COUTINHO Advogado(s): ANA CATARINA MEIRA CONOR DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE GRAU II COM COMORBIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando à autorização de cobertura de cirurgia bariátrica (gastroplastia por videolaparoscopia) indicada para paciente portadora de obesidade grau II com diversas comorbidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória, notadamente quanto à caracterização da urgência ou emergência apta a afastar a carência contratual prevista na Lei nº 9.656/98. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 4. A Lei nº 9.656/98 autoriza o afastamento da carência contratual apenas nos casos de urgência ou emergência, entendidos como risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. 5. Os relatórios médicos apresentados indicam obesidade grau II e diversas comorbidades, mas não atestam risco imediato de morte ou dano irreversível em caso de não realização imediata da cirurgia. 6. A guia de solicitação de internação qualifica o procedimento como eletivo, o que reforça a ausência de urgência ou emergência. 7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a cirurgia bariátrica, embora indicada, possui caráter eletivo e não justifica afastamento da carência contratual quando ausente demonstração de risco iminente (TJ-SP, AI nº 2310526-79.2024.8.26.0000; TJ-RJ, Apelação nº 0000341-38.2011.8.19.0001). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A carência contratual prevista na Lei nº 9.656/98 somente pode ser afastada mediante comprovação de urgência ou emergência caracterizada por risco imediato de vida ou de lesão irreparável. 2. A cirurgia bariátrica, ainda que indicada por comorbidades associadas à obesidade grau II, possui caráter eletivo quando não demonstrado risco iminente, não ensejando tutela de urgência para afastamento da carência contratual. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8008441-42.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Luna Venillia Matos Coutinho e, como agravada, a Amil Assistência Médica Internacional S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procuradoria de Justiça